Tribunal: TJMT
Processo: 1044667-39.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044667-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SIMONE ASSUNCAO DOS SANTOS - CPF: 028.950.571-25 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CONTRATO DE SEGURO – FURTO DE TELEVISÃO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SÚMULA 616 DO STJ – DANO MATERIAL – VERIFICADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas para a solução do problema,

sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral e material.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação dos recorridos ao pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais,
em decorrência da negativa da cobertura de seguro telefônico decorrente de roubo de telefone celular segurado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita e da prova dos danos morais.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais

3.
Da prova dos danos materiais.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da conduta ilícita e da prova dos danos morais
.

Com relação a tal tese recursal, tenho que, merece acolhimento, isto porque, verificado o desgaste emocional da parte recorrente, em razão da recalcitrância da empresa recorrida em solucionar o problema administrativamente, obrigando o consumidor a buscar a tutela judicial, advindo daí, o dever indenizatório por danos morais, com finalidade de minorar o seu prejuízo emocional, revelado pela frustração quanto à expectativa que tinha em relação ao seguro contratado e a sensação de desamparo face à cobertura securitária que confiava existir, bem como, a sanção pedagógica à empresa recorrida, no trato de futuras relações comerciais com outros clientes.

Dessa maneira, devida é a indenização por danos morais à parte recorrente, pelas
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral
.

Ademais não merece guarida a tese aventada pela recorrida, notadamente, a cerca da negativa de cobertura em razão da suposta inadimplência da parte recorrente, eis que, não se verifica nos autos que a empresa ré tenha previamente notificado o segurado.

Nesse sentido é a Súmula 616 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 616-STJ: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

2.

Do valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, saliento que, o valor da verba indenizatória por danos morais deverá levar em consideração as condições pessoais das partes litigantes, notadamente, de caráter econômico, bem como, a gravidade do abalo moral presumidamente sofrido e, por isso, entendo que justa é uma condenação na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, atendendo-se assim ao binômio da reparabilidade do dano e prevenção futura em relação à seguradora recorrida.

2.3.

Da prova dos danos materiais.

Com essas considerações, tenho que, deve ser acolhida tal tese recursal, pois há nos autos documentos que comprovam suficientemente o direito da parte recorrente e, que justificam o recebimento da verba indenizatória a título de danos materiais, equivalente a
R$ 1.599,90 (um mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos)
.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a r. sentença, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
em favor do recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação inicial e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão,
ao pagamento de indenização, a título de danos materiais,
no valor de
R$ 1.599,90 (um mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022